Tribunal: TJSP
Processo: 1014956-04.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo Civil. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral. Impugnação da autenticidade de instrumento de mútuo bancário pela parte que figura como devedora. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Antecipação da remuneração pericial a

Ementa:
Processo Civil. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral. Impugnação da autenticidade de instrumento de mútuo bancário pela parte que figura como devedora. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Antecipação da remuneração pericial a cargo da autora (requerente da prova), observada a condição dela de beneficiária da gratuidade da justiça. Recurso do réu prejudicado, com observação de que seu requerimento de depoimento pessoal da parte adversa será apreciada oportunamente pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição. Dá-se provimento ao recurso da autora, para cassar a sentença; prejudicado o recurso do réu, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014956-04.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelada
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora para cassar a sentença, determinando-se a realização da perícia grafotécnica; e
não conheceram do recurso do réu, por prejudicado, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014956-04.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 6006 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014956-04.2018.8.26.0477
Apelante/Apelado: Maria Auxiliadora de Souza
Apelado/Apelante: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Comarca: Praia Grande
Juiz: Leonardo de Mello Gonçalves
Voto no 6006
Processo Civil. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição
de indébito e indenização por dano moral. Impugnação da
autenticidade de instrumento de mútuo bancário pela parte
que figura como devedora. Julgamento antecipado da lide.
Inadmissibilidade. Necessidade de realização de perícia
grafotécnica. Antecipação da remuneração pericial a cargo
da autora (requerente da prova), observada a condição dela
de beneficiária da gratuidade da justiça. Recurso do réu
prejudicado, com observação de que seu requerimento de
depoimento pessoal da parte adversa será apreciada
oportunamente pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição.
Dá-se provimento ao recurso da autora, para cassar a
sentença; prejudicado o recurso do réu, com
observação.
A r. sentença: julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de repetição de indébito e
indenização por dano moral (fls. 164/171); foi mantida após rejeição (fls. 178/180) de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014956-04.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 6006 - R
3
embargos declaratórios (fls. 174/177); é objeto de apelação da autora, que insiste não ter
assinado os contratos de empréstimos consignados, razão pela qual há ser determinada
perícia grafotécnica (fls. 183/194), e de apelação da ré, que impugna o valor da causa,
pleiteia o depoimento pessoal da autora, julgando-se improcedente o pedido (fls.
198/205).
Contrarrazões foram apresentadas pela autora (fls.
212/219) e pela ré (fls. 220/225).
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados,
preparado apenas o da ré diante da gratuidade deferida à autora (fls. 32/33).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 229).
É o relatório.
Impugnada a autenticidade de documento particular,
incumbe à parte que o produz o ônus de comprovar a veracidade das assinaturas nele
lançadas, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC.
Na hipótese, a instituição financeira trouxe apenas cópias
dos contratos de empréstimo e do documento de identificação da autora, e o MM. Juízo
a quo, fundado na coincidência entre os dados do instrumento e os da petição inicial,
bem como na percepção de que as assinaturas lançadas em tais documentos “possuem
visível e notória semelhança” (fl. 168), indeferiu o pedido da autora para realização da
perícia grafotécnica, o que não deve prevalecer.
A autora nega e renega a autoria da assinatura lançada nos
instrumentos, aduz que o dinheiro transferido pelo banco permanece em sua conta pois
não formulou tal solicitação, e que já foi alvo de fraude anterior por parte da ré (fls. 1/10
e 151/161), elementos que lançam fundada dúvida sobre a autenticidade dos contratos
impugnados, e que só pode mesmo ser esclarecida por perícia grafotécnica, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014956-04.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 6006 - R
4
semelhança entre as assinaturas do contrato e aquelas apostas nos documentos que
acompanharam a petição inicial não basta para concluir que tenham sido firmadas pela
parte autora.
Para desde já afastar qualquer dúvida, assevere-se que “A
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não
acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente,
que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não
produção da prova.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.04.2015).
Tendo em vista que a autora pleiteou a perícia
grafotécnica, a ela incumbiria o adiantamento dos honorários do perito. Todavia, sendo
beneficiária da gratuidade da justiça, caberá ao MM. Juízo a quo nomear perito que
aceite o encargo, recebendo o que lhe é devido somente no final da lide, da parte
vencida. Se não encontrar experto que aceite tal condição, haverá de oficiar ao Estado
para que este pague as despesas ou indique algum agente de seu quadro funcional que
esteja habilitado a realizar a prova, nos termos do art. 95, §§ 3o a 5o, do CPC. Possível,
ainda, caso a ré entenda pertinente, que ela mesma adiante tais honorários, no espírito
de colaboração processual, sem que esteja obrigada a tanto, reiterando-se, apenas, seu
ônus em demonstrar a autenticidade dos contratos de empréstimo.
Quanto ao depoimento pessoal da autora, uma vez cassada
a sentença, fica prejudicado o recurso do réu, observado, de ofício, que o pedido de
produção de tal prova oral, sua pertinência e necessidade, deverão ser apreciados pelo
Juízo de origem no momento processual oportuno.
ANTE O EXPOSTO, (a) dá-se provimento ao recurso
da autora para cassar a sentença, determinando-se a realização da perícia
grafotécnica; (b) não se conhece do recurso do réu, por prejudicado, com
observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014956-04.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 6006 - R
5
Elói Estevão Troly
Relator